Tribunal: TJMT
Processo: 1022244-67.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022244-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível e remessa necessária. Ação de cobrança. Serviços médico-hospitalares prestados em decorrência de decisão judicial. Responsabilidade solidária entre entes federados. Correção monetária e juros de mora. Aplicação da
ec
113/2021. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de cobrança, convertida de ação monitória, ajuizada pelo Hospital de Medicina Especializada Ltda., que reconheceu a obrigação do Estado de pagar o valor de R$ 1.102.311,51, referente a serviços médico-hospitalares prestados em UTI, por força de decisão judicial na ação cominatória nº 0502636-08.2014.8.11.0001. Sentença fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês até dezembro/2021, com transição para a taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o chamamento da União e do Município de Cuiabá ao processo em razão da responsabilidade solidária entre os entes federados na prestação de serviços de saúde; (
ii
) verificar se houve comprovação suficiente do débito cobrado; e (
iii
) definir os critérios aplicáveis para a correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação, à luz da EC nº 113/2021
.

III.
Razões de decidir

3.
O pedido de chamamento de outros entes federados configura inovação recursal, sendo vedado seu exame na apelação, conforme o art. 1.013, §1º, do CPC.

4.
A responsabilidade solidária entre entes federados não obriga a presença de todos na lide, especialmente quando há decisão judicial específica imputando a obrigação exclusivamente ao Estado, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF.

5.
A documentação juntada aos autos
,
notas fiscais, prontuários, relatórios de internação e planilhas detalhadas
,
comprova de forma inequívoca a prestação dos serviços médico-hospitalares.

6.
A ausência de impugnação específica e fundamentada por parte do Estado quanto aos valores cobrados permite presumir a regularidade do débito, conforme a jurisprudência do STJ.

7.
A sentença aplicou corretamente os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ: IPCA-E e juros
de mora nos termos da Lei 11.960/2009 até dezembro/2021; a partir daí, incidência da taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

8.
A decisão de primeiro grau está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da responsabilidade estatal, sendo juridicamente adequada.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária entre os entes federados não exige a presença de todos na lide, podendo a demanda ser proposta apenas contra um deles, especialmente quando há decisão judicial específica imputando a obrigação.

2. A prestação de serviços médico-hospitalares devidamente comprovada por documentação idônea enseja o direito à cobrança, salvo impugnação específica e fundamentada.

3. Nas condenações da Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E e juros legais até dezembro de 2021, com transição para a taxa SELIC conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 1.013, §1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017; STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ,
REsp 1.677.425/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.11.2017; TJMT, RAC nº 1001080-11.2019.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível

interpost
a
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória convertida em Ação de Cobrança, ajuizada pelo Hospital de Medicina Especializada Ltda., visando ao recebimento da quantia de R$ 1.151.283,62 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), decorrente da prestação de serviços médicos e hospitalares a paciente internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 49 dias, no período de 20
.
7
.
2014 a 6
.
9
.
2014, em cumprimento a decisão judicial proferida na Ação Cominatória nº 0502636-08.2014.8.11.0001.

Na sentença, o juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente estadual ao pagamento de R$ 1.102.311,51 (um milhão, cento e dois mil, trezentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), com incidência de

correção monetária desde o vencimento da dívida (02/10/2014), nos termos do Tema 905/
STJ;

juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida (25/05/2022), conforme art. 405 do CC e Tema
810/STF;

observância da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em razão da EC nº 113/2021;

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor equivalente a 200 salários mínimos (ano de 2018) e em 8% sobre a quantia restante, conforme art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, em síntese:

i) a existência de solidariedade entre os entes federados em matéria de saúde, requerendo o chamamento ao processo da União e do Município de Cuiabá;

ii
) a ausência de comprovação do débito, alegando que os documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes, não atendendo ao disposto no art. 373, I, do CPC;

iii
) a necessidade de reforma integral da sentença com a improcedência da ação;

iv
) subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, juros de mora e remuneração de capital, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O Hospital de Medicina Especializada Ltda., em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença. Defende que:

i) o pedido de inclusão da União e do Município configura inovação recursal, já preclusa, e que a decisão judicial que originou a obrigação foi dirigida exclusivamente ao Estado de Mato Grosso;

ii
) o débito está devidamente comprovado por meio de notas fiscais, prontuário hospitalar, relatórios médicos e planilhas detalhadas de custos, sem que o ente público tenha produzido qualquer prova de excesso ou irregularidade;

iii
) o próprio Estado reconheceu administrativamente a dívida;

iv
) a sentença observou corretamente os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ,
estabelecendo a aplicação da SELIC apenas a partir de sua vigência (dezembro/2021).

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I -
Do Recurso
de Apelação

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos, o recorrente se insurge
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança convertida de ação monitória, movida pelo Hospital de Medicina Especializada Ltda.,
que o condenou
ao pagamento de R$ 1.102.311,51, decorrente da prestação de serviços médico-hospitalares
a paciente que utilizou serviços de internação em UTI
.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a obrigação do Estado de pagar os serviços médicos
prestados em decorrência de decisão judicial proferida na ação cominatória nº 0502636-08.2014.8.11.0001, fixando correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observando a transição para a SELIC a partir de dezembro/2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

O apelante sustenta que deveria ter sido determinado o chamamento ao processo da União e do Município de Cuiabá, invocando a solidariedade entre os entes federados em matéria de saúde.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que a pretensão de inclusão de outros entes federativos configura inovação recursal, vez que tal matéria não foi suscitada na fase postulatória adequada. Nos termos do artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a apelação deve limitar-se à apreciação das matérias que foram objeto de debate e decisão na sentença recorrida.

Ademais, é entendimento pacífico na jurisprudência que, embora seja reconhecida a responsabilidade solidária entre os entes federados para a efetivação do direito à saúde, tal solidariedade não obsta
que a demanda seja dirigida contra apenas um dos responsáveis, especialmente quando há decisão judicial específica determinando a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, como ocorreu na ação originária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), consignou que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

No caso em análise, a obrigação decorre de decisão judicial que especificamente determinou ao Estado de Mato Grosso o custeio do tratamento médico, não havendo participação de outros entes na relação processual originária. Assim, não há como redirecioná-la posteriormente, sob pena de violação ao contraditório e à segurança jurídica.

Da comprovação do débito

O Estado alega ausência de comprovação suficiente do valor cobrado, argumentando que os documentos juntados não atendem aos requisitos legais.

A alegação não prospera.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra de forma inequívoca a prestação dos serviços médico-hospitalares. Conforme se verifica da documentação, foram juntadas:

Notas fiscais nº 282 e 889

(Ids 297427383 e 297427384)
, devidamente emitidas, contendo descrição detalhada dos serviços prestados;

r
egistros médicos e prontuários hospitalares

(Ids. 2974298992 e seguintes)
, comprovando a internação do paciente por 49 dias em UTI;

Relatórios de fechamento de contas hospitalares

(Ids. Idem)
com planilhas discriminadas de insumos, medicamentos e procedimentos realizados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a efetiva prestação do serviço mediante documentação idônea, e não havendo impugnação específica e fundamentada quanto aos valores cobrados, presume-se a regularidade do débito:

"Uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente impugnação idônea quanto à veracidade ou aos valores cobrados, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento."
(STJ, REsp 1.677.425/PR)

No presente caso, o próprio Estado reconheceu administrativamente a dívida ao instaurar procedimento interno visando ao pagamento dos serviços prestados, conforme alegado nos embargos monitórios, evidenciando a ciência da obrigação e a admissão tácita dos valores devidos.

O Estado argumenta pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021.

A questão da
correção monetária e juros
de mora em obrigações da Fazenda Pública encontra-se disciplinada pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que estabeleceram parâmetros claros para a atualização de débitos judiciais.

Conforme entendimento consolidado no Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), nas condenações da Fazenda Pública deve incidir:
c
orreção monetária
pelo IPCA-E
e j
uros de mora
nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o art. 100 da Constituição Federal, estabeleceu em seu art. 3º que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública haverá incidência da taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Considerando que as obrigações ora discutidas são anteriores à vigência da EC 113/2021 (promulgada em dezembro de 2021), mas o processo judicial tramita posteriormente à sua entrada em vigor, deve ser aplicada a sistemática escalonada:

Do vencimento da obrigação até a vigência da EC 113/2021: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei 11.960/2009;
a

partir de dezembro/2021: aplicação da taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros de mora), conforme a EC 113/2021.

Este entendimento harmoniza os institutos jurídicos aplicáveis, respeitando tanto o momento da constituição da mora quanto as alterações normativas supervenientes, conforme já sedimentado na jurisprudência deste Tribunal:

"As obrigações, embora anteriores à EC nº 113/2021, estão sujeitas aos parâmetros definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação do IPCA-E até a
citação e, a partir desta, aplicação da taxa SELIC."
(TJMT, RAC nº 1001080-11.2019.8.11.0009)

Verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a transição para a SELIC a partir de dezembro/2021, data da vigência da EC 113/2021. Portanto, não há vício a ser sanado.

Nesse sentido
, as alegações recursais não merecem prosperar. A sentença foi proferida em estrita conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A prestação dos serviços médico-hospitalares foi devidamente comprovada mediante documentação idônea, inexistindo qualquer indício de irregularidade ou superfaturamento. O valor da condenação encontra-se adequadamente demonstrado pelas notas fiscais e relatórios apresentados.

A aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora observou rigorosamente os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com a adequada transição para a SELIC a partir da vigência da EC 113/2021.

I
I
–
D
a remessa necessária

A remessa necessária das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, submete obrigatoriamente a decisão ao duplo grau de jurisdição, independentemente da interposição de recurso voluntário.

No presente caso, a análise da matéria pelo prisma da remessa necessária conduz à mesma conclusão expendida no julgamento do recurso de apelação, confirmando-se a correção da sentença que reconheceu a obrigação do Estado de Mato Grosso de adimplir o débito decorrente dos serviços médico-hospitalares prestados.

A decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à saúde e da responsabilidade estatal, revelando-se juridicamente adequada ao ordenamento vigente.

Cumpre observar que toda a matéria objeto do reexame necessário foi exaustivamente analisada quando do julgamento do recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso. Com efeito, todas as questões foram minuciosamente examinadas, demonstrando-se a regularidade da prestação de serviços médicos em decorrência de determinação judicial específica e a legitimidade da cobrança efetuada pelo hospital.

O instituto do reexame necessário, conquanto dotado de natureza jurídica autônoma, não se presta à repetição desnecessária de fundamentos já amplamente desenvolvidos no julgamento do apelo, máxime quando ambos os institutos processuais convergem para idêntica solução jurídica. Nesse contexto, a análise empreendida por ocasião do recurso de apelação revela-se suficiente e abrangente para o adequado enfrentamento de todas as questões suscitadas, sendo desnecessário qualquer desenvolvimento adicional em sede de remessa necessária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e, em Reexame Necessário, mantenho integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025